Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706602-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: FOCO INFORMACOES COMERCIAIS LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701681-97.2021.8.07.0020 – id 82981373) que deferiu a exclusão liminar do nome da autora do cadastro de inadimplentes, por reputar Alega, em resumo, ofensa ao contraditório prévio e ao pacta sunt servanda, uma vez que o contrato de locação foi celebrado sem vícios. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0701681-97.2021.8.07.0020, id 91290927). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR